Tribunal: STF
Processo: RE 1565689
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. LEI N. 18.637/2023 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SEMANA ESCOLAR 
DE COMBATE À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ATIVIDADE EXTRACURRICULAR OBRIGATÓRIA. ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA REDE PÚBLICA E PRIVADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: AFRONTA À LIBERDADE DE ENSINO E AO PLURALISMO DE IDEIAS PELA IMPOSIÇÃO DE NEUTRALIDADE POLÍTICA, IDEOLÓGICA E RELIGIOSA DO ESTADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. NORMA QUE INSTITUIU A SEMANA ESCOLAR DE COMBATE À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS SOBRE O TEMA (ART. 10, IX, CESC). REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO E ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XXIV, CF. NORMA ESTADUAL QUE APENAS CRIOU UM EVENTO NO CALENDÁRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. DIPLOMA QUE NÃO INTERFERIU NO CONTEÚDO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NEM INSERIU NOVOS COMPONENTES NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR. LEGISLAÇÃO COM CONTORNOS DISTINTOS DO APRECIADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 5537, 5580 E 6038. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO PARA DEFLAGRAR O PROCESSO LEGISLATIVO (ART. 50, § 2º, IV, CESC). VÍCIO NÃO VERIFICADO. AUSENTE ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NORMA QUE NÃO TEVE A APTIDÃO DE INCLUIR NOVOS DEVERES, ATRIBUIÇÕES OU COMINAR PENALIDADES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA DO DIREITO À EDUCAÇÃO COM IGUALDADE, LIBERDADE, SOLIDARIEDADE HUMANA, DEMOCRÁTICA, CIDADÃ E COM FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E CULTURAL (ART. 161 DA CESC), O DIREITO ÀS LIBERDADES DE ENSINAR E APRENDER (ART. 162, II, CESC), O PLURALISMO DE IDEIAS (ART. 162, III, CESC) E O DIREITO DOS PROFESSORES À VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (ART. 162, VIII, CESC). NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS. DIPLOMA LEGISLATIVO QUE PROPÕE JUSTAMENTE O DEBATE SOBRE A LIBERDADE DE APRENDER E ENSINAR E O PLURALISMO DE IDEIAS. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO À DISCUSSÃO DE IDEIAS OU AO LIVRE PENSAMENTO TAMPOUCO PROIBIÇÃO DA VEICULAÇÃO DE DETERMINADOS CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (fl. 15, e-doc. 39).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos seguintes: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACLARATÓRIOS APRESENTADOS PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL). CONTRADIÇÃO QUANTO À TESE DE MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DIPLOMA LEGAL SOB ANÁLISE, E CITADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE ENUMERA TEXTUALMENTE DEVERES DO PROFESSOR NÃO ELENCADOS EM NENHUMA OUTRA LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VÍCIO RECONHECIDO. OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE A LEI CORRELATA DO ESTADO DE ALAGOAS (LEI N. 7.800/2016) E A LEI DESTE ESTADO (LEI N. 18.637/2023). AUSÊNCIA DE COTEJAMENTO ENTRE OS DISPOSITIVOS DE AMBAS AS LEIS. SIMILITUDES EVIDENTES. VÍCIO PRESENTE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APONTADAS OMISSÕES QUANTO AO ART. 5º, CAPUT, INCS. IV E IX, E AO ART. 6º, TODOS DA CRFB/1988. TESES AFASTADAS. CONHECIDOS AMBOS OS EMBARGOS E ACOLHIDOS APENAS AQUELES OPOSTOS PELO PSOL PARA, AO CONCEDER EFEITOS INFRINGENTES, RESTABELECER OS FUNDAMENTOS DO VOTO INICIAL (EV. 52.1) E DECLARAR INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL N. 18.637/2023” (fl. 4, e-doc. 54).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput do art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 6, o caput do art. 18, os incs. I e XXIV do art. 22, o inc. IX e os §§ 1º e 2º do art. 24, o caput do art. 37, o art. 205, os incs. II e III do art. 206, o inc. I do art. 208 e os arts. 214 e 227 da Constituição da República.

Relata “trata[-se] de questão de significativa relevância jurídica e social, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.637/2023, que institui a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional Contra a Criança e o Adolescente, impacta diretamente os aspectos sociais e jurídicos das políticas públicas estaduais e a gestão educacional no Estado de Santa Catarina” (fl. 4, e-doc. 59).

Argumenta que “a Lei Estadual nº 18.637/2023 limita-se a instituir campanha educativa e de conscientização no âmbito da rede pública de ensino, em nada contrariando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tampouco estabelecendo diretrizes curriculares ou alterando a estrutura do ensino” (fl. 7, e-doc. 59).

Sustenta que “a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desconsiderou que o conteúdo da norma está inserido no âmbito de competência concorrente para legislar sobre educação e proteção da infância e adolescência, conforme o artigo 24, IX, da CRFB” (fl. 8, e-doc. 59).

Afirma que “o conteúdo da norma restringe-se à instituição de campanha educativa anual, com ações pedagógicas voltadas ao combate da violência institucional no ambiente escolar, notadamente contra crianças e adolescentes. Trata-se, portanto, de medida de natureza programática e simbólica, típica das atribuições legislativas comuns da Assembleia Legislativa” (fl. 9, e-doc. 59).

Defende “não se sustenta[r] a aplicação direta da ‘ratio decidendi’ extraída das ADIs 5537, 5580 e 6038 ao caso da Lei Estadual nº 18.637/2023, devendo essa ser analisada à luz de sua própria finalidade, estrutura normativa e conformidade com os princípios constitucionais que regem a matéria educacional” (fl. 18, e-doc. 59).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o Acórdão recorrido, culminando no reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 18.637/2023, do Estado de Santa Catarina, pela inexistência de violação da competência privativa do Chefe do Poder Executivo”. Acrescenta que, “subsidiariamente, na hipótese de não se acolher integralmente o presente recurso, que seja declarada, exclusivamente, a inconstitucionalidade do artigo 3º da lei nº 18.637/2023, do Estado de Santa Catarina, preservando-se, por conseguinte, a validade dos demais dispositivos da mencionada norma” (fl. 23, e-doc. 59).

3. Em contrarrazões, o Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade de Santa Catarina – PSOL/SC defende que “o Supremo Tribunal Federal, em várias decisões recentes, tem reconhecido a ausência de repercussão geral quando a decisão colegiada do Tribunal de Justiça está alinhada com precedentes do STF em que já fora reconhecida e discutida a transcendência da matéria” (fl. 1, e-doc. 65).

Argumenta, ainda, que “a lei catarinense declarada inconstitucional é apenas uma cópia da Lei Estadual n. 7.800/2016, de Alagoas, declarada inconstitucional pelo STF na ADI 5537” (fl. 4, e-doc. 65).

Pontua que “a Lei Estadual n. 18.637/2023 invadia a competência privativa da União, violando o inciso IX, art. 10, da Constituição de Santa Catarina. E, ainda que se considere a competência concorrente para legislar sobre os princípios da liberdade de ensino e pluralismo de ideias, como deseja a recorrente, a Lei adentrou na competência da União para fixar regras gerais, legislando em sentindo diametralmente oposto” (fl. 10, e-doc. 65).

Pede a negativa de provimento do recurso extraordinário.

4. Também em contrarrazões, a União postula a manutenção do acórdão recorrido, sustentando que não detêm “legitimidade para atuar na esfera recursal, em sede de controle abstrato estadual de constitucionalidade, os agentes políticos legitimados para ajuizamento das ações dessa natureza. Nesse sentido, a validade dos atos processuais exige que sejam subscritos diretamente pela Mesa da Assembleia Legislativa, conjuntamente com seu patrono judicial, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 2, e-doc. 66)

Destaca que, “quanto à suposta violação aos arts. 1º, 2º, 18, caput, 22, I, 37, caput, 205, 208, I, e 227, caput, da CR, verifica-se que não foram ventilados no acórdão recorrido, tampouco houve oposição de Embargos Declaratórios. Com isso, conclui-se pela ausência de prequestionamento, o que impede a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto em razão do enunciado das Súmulas 282 e 356 do STF” (fl. 3, e-doc. 66).

Pondera que, “no que diz respeito à apontada violação aos arts. 6º e 206, III da CR, sublinha-se que não há indicação, clara e precisa, no decorrer das razões recursais, do modo pelo qual essas normas teriam sido contrariadas pelo aresto recorrido, o que atrai o enunciado da Súmula 284 do STF” (fl. 4, e-doc. 66).

Pede “a não admissão do recurso extraordinário interposto pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, em razão da ausência de legitimidade recursal, bem como pela incidência dos enunciados das Súmulas 282, 284 e 356 do STF” (fl. 6, e-doc. 66).

5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, nos termos seguintes:
“Recurso Extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 18.637/2023 de Santa Catarina. Semana Escolar de Combate à Violência Institucional Contra a Criança e o Adolescente. Falta de prequestionamento. Súmulas n. 282/STF e 356/STF. Alegação genérica de violação a norma constitucional. Súmulas n. 283/STF e 284/STF. Acórdão recorrido em consonância com decisão proferida pelo STF em hipótese semelhante. Parecer por que o recurso extraordinário não seja provido” (fl. 1, e-doc. 75).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Cumpre afastar as alegações suscitadas pela União, em suas contrarrazões, de ilegitimidade ativa do Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e de incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ser possível compreender, da leitura das razões recursais, a irresignação do recorrente e por ter sido a matéria constitucional devidamente apreciada no voto divergente dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido.

No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.126.828, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “o Procurador dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal” (DJe 4.2.2020). Esta é a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCURADOR DISPÕE DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM DEFESA DE LEI OU ATO NORMATIVO ESTADUAL OU MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA REGULAR TRAMITAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO“ (Segunda Turma, DJe 4.2.2020). 

8. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade de Santa Catarina – PSOL/SC contra a Lei estadual n. 18.637/2023, pela qual “se instituiu a denominada ‘Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional Contra a Criança e o Adolescente’”, nos seguintes termos:
“Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente, a ser realizada, anualmente, no período compreendido entre os dias 8 e 14 de agosto. 
Art. 2º Durante a Semana a que se refere esta Lei, as instituições públicas e privadas de ensino da educação básica deverão promover atividades, palestras e debates a respeito da violência institucional contra a criança e o adolescente, com os seguintes objetivos:
 I – informar e orientar professores, estudantes e pais ou responsáveis sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente;
 II – ampliar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender conteúdo politicamente neutro, livre de ideologia, respeitando o pluralismo de ideias e a liberdade de consciência, assegurados pela Constituição Federal;
 III – conscientizar as crianças e os adolescentes para reconhecimento da vulnerabilidade do educando e das atitudes a serem tomadas no caso de violação de direitos;
IV – informar os pais ou responsáveis sobre o direito de as crianças e adolescentes receberem educação moral de acordo com as convicções familiares; 
V – promover o acesso, de pais ou responsáveis, aos conteúdos programáticos das disciplinas escolares e do enfoque dado aos temas ministrados; e 
VI – conscientizar os professores de que, no exercício de suas funções, devem respeitar as convicções políticas, ideológicas, morais e religiosas dos estudantes. 
Art. 3º Durante a Semana a que se refere esta Lei, as escolas afixarão nas salas de aula, nas salas dos professores e em locais de fácil acesso, cartazes com, no mínimo, 70 cm (setenta centímetros) de altura por 50 cm (cinquenta centímetros) de largura, e fonte em tamanho compatível, em que deverão constar os seguintes deveres do professor: 
I – o professor não se valerá da audiência cativa dos estudantes com o objetivo de persuadi-los a quaisquer correntes políticas, ideológicas ou partidárias; 
II – o professor não discriminará nem avaliará os estudantes em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da inexistência delas; 
III – o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus estudantes a participar de manifestações ou atos políticos; 
IV – ao tratar de questões políticas, sociais, culturais, históricas e econômicas, o professor apresentará aos estudantes, de forma equitativa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito; 
V – o professor respeitará o direito de os estudantes receberem educação moral de acordo com as convicções de sua família; e 
VI – o professor assegurará que, dentro da sala de aula, os direitos dos estudantes não serão violados pelas ações de terceiros.
Parágrafo único. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no caput serão afixados somente nas salas dos professores. 
Art. 4º O Anexo II da Lei nº 17.335, de 30 de novembro de 2017, passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (fl. 3, e-doc. 39).

9. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para declarar inconstitucional a Lei estadual n. 18.637/2023, com os seguintes fundamentos:
“Há de se acolher os embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, dando-lhe, inclusive, efeitos infringentes, isso porque o acórdão contém evidente contradição ao referir que a lei impugnada ‘esteve longe de alcançar tal dimensão, ao ponto de gerar novos deveres funcionais, proibições ou cominar novas penalidades aos servidores públicos’, e ao mesmo tempo, ao citar integralmente a lei, que tem no caput do seu art. 3º a determinação de que, durante a ‘Semana Escolar de Combate à Violência Institucional Contra a Criança e o Adolescente’ deverão ser afixados cartazes, ‘em que deverão constar os seguintes deveres do professor’. Esses deveres que a lei exige que sejam elencados no cartaz não constam de nenhum outro diploma legal e, mesmo que não fosse assim, poder-se-ia dizer que o acórdão embargado foi até mesmo omisso ao deixar de apontar a legislação que instituiu os ditos deveres elencados no art. 3º da Lei Estadual n. 18.637/2023. Além disso, há evidente omissão no acórdão ao asseverar que: ‘[...] as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 5537, 5580 e 6038, retratam legislação que possui conteúdo sensivelmente distinto da norma ora em análise, pois a Lei n. 7.800/2016, do Estado de Alagoas, instituiu um novo programa de ensino no âmbito do sistema estadual de educação, composto por diretrizes e princípios próprios aplicados aos ensinos fundamental e médio, com reflexo no conteúdo curricular da educação básica estabelecida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.’
É que, ao fazer tal afirmação, o acórdão deixou de cotejar os dispositivos de ambas as leis e apontar as distinções que diz existirem, uma vez que, se colocadas lado a lado, evidentes ficam as suas similitudes: (...)
Quanto aos embargos opostos pelo Ministério Público, que alega que o acórdão embargado não enfrentou a tese de que a lei pressupõe neutralidade ideológica e, a partir daí, impõe censura prévia ao impedir o acesso a alguns conteúdos, embora se possa discordar do relator designado, vê-se que ele enfrentou a tese ao referir, por exemplo, que não se extraem ‘tais vícios da leitura do diploma legislativo contestado, pois, ainda que alguns trechos careçam de melhor redação (a exemplo do mencionado conteúdo politicamente neutro e livre de ideologia), a leitura conjunta dos seus dispositivos permite concluir que a finalidade da referida lei é justamente a de promover a liberdade de aprender e ensinar, bem como o pluralismo de ideias no ensino de crianças e adolescentes’ (ev. 5011554-95.2023.8.24.0000 5248171.V23 55.1, p. 8). Ora, ao afirmar que ‘a finalidade da referida lei é justamente a de promover a liberdade de aprender e ensinar, bem como o pluralismo de ideias no ensino de crianças e adolescentes’, mesmo que se possa discordar, o relator designado para o acórdão afastou indiretamente a tese de censura prévia. No mais, mantenho os fundamentos do voto-vencido (ev. 52.1) para divergir do voto proferido pelo relator designado em ambos os embargos de declaração” (fls. 1-3, e-doc. 54).
 
10. No acórdão recorrido, o Relator afirmou, em seu voto vencido:
“Dessa maneira, conclui-se que à União compete editar normas gerais sobre educação e ao Estado, normas suplementares ou específicas. A lei ora impugnada – ao estipular que entre os objetivos da ‘Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente’ está, por exemplo, o de ‘ampliar o conhecimento de crianças e adolescentes sobre o direito de liberdade de aprender conteúdo politicamente neutro, livre de ideologia, respeitando o pluralismo de ideias e a liberdade de consciência, assegurados pela Constituição Federal’ – contém norma geral sobre educação, cuja competência para editar é, portanto, da União. 5. Estabelecidas as premissas pelas quais entendo ser a Lei n. 18.637/2023 formalmente inconstitucional, passo à análise da apontada inconstitucionalidade material, a respeito da qual, consigno desde logo, penso ter razão o requerente. 6. A norma pretende instituir a ‘Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente’, como previsto logo no seu primeiro artigo, que lido em conjunto com os demais deixa claro que a violência institucional a ser combatida é aquela advinda do professor, tanto é assim que enumera, em seu art. 3º, alguns deveres desse profissional. Fácil observar que a legislação combatida vai além de enumerar os deveres do professor de forma propositiva, ela o faz de forma proibitiva: ‘o professor não se valerá da audiência cativa’, ‘o professor não discriminará’, ‘o professor não fará propaganda político-partidária’, etc. A Constituição deste Estado, de sua parte, estipula que ‘Art. 162. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
VIII – valorização dos profissionais de ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos’. Recorro, mais uma vez, ao julgado pelo nosso Pretório Excelso: (...)
O art. 3º da Lei n. 18.637/2023 traz diversos óbices à liberdade de ensinar e, via de consequência, de aprender, pois impõe ao professor – diretamente ao professor, diga-se de passagem – diversas restrições, mesmo que de modo genérico, o que – aliás – gera insegurança jurídica, pois podem ser aplicadas ao bel prazer do governo de plantão. É verdade que a lei ora sob análise não prevê expressamente qualquer punição aos professores, o que não significa, no entanto, que ele não ficaria sujeito, no mínimo, ao escrutínio público e até mesmo a um processo administrativo disciplinar. (...)
É certo que neutralidade política e ideológica nada tem a ver com a proteção ao pluralismo de ideias, de modo que colocar ambos os conceitos no mesmo dispositivo legal, diante dos já conhecidos julgados do STF, inclusive citados pelo douto Procurador-Geral do Estado, deixa evidente a tentativa do legislador de escapar do controle de constitucionalidade do Poder Judiciário. 8. Dito isso, deve ser afastada a alegação de que o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.537, 5.580 e 6.038, do Estado de Alagoas, não se aplicaria à hipótese destes autos, porquanto, muito embora a lei deste Estado não faça referência aos temas ‘Escola Sem Partido’ ou ‘Escola Livre’, ambas têm conteúdos muito próximos, como a previsão de ‘neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado’, do ‘direito dos pais a que seus filhos menores recebam a educação moral livre de doutrinação política, religiosa ou ideológica’, do dever de não abusar ‘da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para qualquer tipo de corrente específica de religião, ideologia ou político-partidária’ (ADI 5537, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020)” (fls. 4-7, e-doc. 39, grifos nossos).

11. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu os  embargos de declaração opostos pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade de Santa Catarina – PSOL/SC, nos quais se alegou que a Lei estadual n. 18.637/2023, “em verdade, estabeleceu no Estado de Santa Catarina o famigerado ‘Escola Sem Partido’, movimento político e ideológico de extrema-direita que tem como objetivo perseguir e criminalizar professoras e professoras. Nos últimos anos, esse movimento tem se dedicado a atacar docentes por todo o país, colocando-os como supostos ‘doutrinadores’ de crianças e adolescentes, criando um clima de pânico entre pais e mães dos jovens”, destacando, ainda, que “essa Lei tenta impor uma falsa neutralidade ideológica no exercício do ensino. E, ao impor essa neutralidade, a Lei impede a pluralidade de ideias nas escolas. A Lei também impõe censura prévia aos professores, impedindo, assim, que os estudantes tenham acesso a determinados conteúdos nas escolas, em especial conteúdos críticos” (fls. 2 e 7, e-doc. 44). A declaração de inconstitucionalidade da lei catarinense baseou-se na semelhança material com a Lei alagoana n. 7.800/2016, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Como afirmado pelo Tribunal de origem, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.537/AL, 5.580/AL e 6.038/AL, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que usurpa a competência da União a edição de lei estadual que trate de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. tendo também assentado que “a imposição da neutralidade – se fosse verdadeiramente possível – impediria a afirmação de diferentes ideias e concepções políticas ou ideológicas sobre um mesmo fenômeno em sala de aula. A exigência de neutralidade política e ideológica implica, ademais, a não tolerância de diferentes visões de mundo, ideologias e perspectivas políticas em sala”. Esta a ementa desse julgado: 
“Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Escola Livre. Lei estadual. Vícios formais (de competência e de iniciativa) e afronta ao pluralismo de ideias. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. I. Vícios formais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 1. Violação à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV): a liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias são princípios e diretrizes do sistema (CF, art. 206, II e III); 2. Afronta a dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação: usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre o tema (CF, art. 24, IX e § 1º); 3. Violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF, art. 22, I): a lei impugnada prevê normas contratuais a serem observadas pelas escolas confessionais; 4. Violação à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para deflagrar o processo legislativo (CF, art. 61, § 1º, ‘c’ e ‘e’, ao art. 63, I): não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, a alteração de atribuições de órgão do Poder Executivo e prever obrigação de oferta de curso que implica aumento de gastos. II. Inconstitucionalidades materiais da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas: 5. Violação do direito à educação com o alcance pleno e emancipatório que lhe confere a Constituição. Supressão de domínios inteiros do saber do universo escolar. Incompatibilidade entre o suposto dever de neutralidade, previsto na lei, e os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias (CF/1988, arts. 205, 206 e 214). 6. Vedações genéricas de conduta que, a pretexto de evitarem a doutrinação de alunos, podem gerar a perseguição de professores que não compartilhem das visões dominantes. Risco de aplicação seletiva da lei, para fins persecutórios. Violação ao princípio da proporcionalidade (CF/1988, art. 5º, LIV, c/c art. 1º). 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (Plenário, DJe 17.9.2020, grifos nossos).

12. No mesmo sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela impossibilidade de revisão do julgado:
“O conteúdo da Lei estadual n. 18.637/2023 é semelhante ao da Lei n. 7.800/2016, do Estado de Alagoas, que criou, no sistema educacional estadual, o programa ‘Escola Livre’. A lei alagoana foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte nas ADI n. 5.537/AL, 5.580/AL e 6.080/AL, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, bem como à iniciativa privativa do Chefe do Executivo para promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública. Sob a perspectiva material, a Corte concluiu que a lei estadual contrariou os princípios constitucionais da liberdade de ensinar, de aprender e do pluralismo de ideias. Confira-se a ementa do acórdão: (...)
Diante da similitude do conteúdo das leis, conclui-se que, ao declarar inconstitucional a Lei estadual n. 18.637/2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (fls. 9-10, e-doc. 75).
13. Na espécie vertente, a pretexto de instituir a “Semana Escolar de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente”, o ente estadual usurpou a competência da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação e ultrapassou as balizas constitucionais, ao estabelecer princípios, entre os quais merecem destaque “o direito de liberdade de aprender conteúdo politicamente neutro, livre de ideologia” e o dever de “informar os pais ou responsáveis sobre o direito de as crianças e adolescentes receberem educação moral de acordo com as convicções familiares", e impor deveres aos professores. Com isso, sob rótulo que seria benéfico mas sem que tanto coincida com a finalidade da lei e os procedimentos nela previstos, o legislador estadual condicionou a liberdade de ensino e o pluralismo de ideias no ambiente escolar à alegada neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, bem como restringiu a liberdade de aprender à educação moral consentida pelos pais.

14. Acresça-se à usurpação da competência legislativa da União que a norma impugnada desatende a garantia da igualdade (caput do art. 5º da Constituição da República); o objetivo de construir sociedade livre, justa e solidária (inc. I do art. 3º da Constituição); a dignidade da pessoa humana (inc. III do art. 1º da Constituição); a liberdade de expressão, manifestada pela proibição da censura (inc. IX do art. 5º da Constituição); e a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inc. IV do art. 3º da Constituição). 
 
No preâmbulo da Constituição da República, prevê-se que o Estado Democrático é “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.
 
Ao apreciar controvérsia semelhante à trazida na espécie, o Ministro Edson Fachin, Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 462, afirmou ser “inviável e completamente atentatório ao princípio da dignidade da pessoa humana proibir que o Estado fale, aborde, debata e, acima de tudo, pluralize as múltiplas formas de expressão do gênero e da sexualidade”. 

15. No recente julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 578/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, processo análogo ao presente, este Supremo Tribunal concluiu que a proibição genérica e geral de atividades pedagógicas não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão